Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-58.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003609-58.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DAVID - CPF: 429.347.531-15 (EMBARGANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ ALEGADA.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO E PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez. O embargante alega omissão quanto à suposta irregularidade na nomeação de perita sem formação em ortopedia, e ausência de análise dos pareceres médicos particulares que atestam nexo causal entre acidente e invalidez.

II. Questão em discussão

Verificar se
a perícia médica realizada por profissional não especialista em ortopedia caracteriza cerceamento de
defesa; e

se houve omissão na análise dos laudos particulares que sustentam o nexo causal entre o acidente e a invalidez alegada.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado consignou expressamente que a perita judicial possui qualificação técnica e experiência compatíveis com a avaliação realizada, sendo médica legista e perita judicial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

A análise dos documentos médicos apresentados foi realizada no acórdão, o qual concluiu, com base no laudo oficial, que a patologia decorre de causas degenerativas, expressamente excluídas da cobertura securitária.

Os embargos evidenciam mero inconformismo com o desfecho do julgado e tentativa de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Recurso de Apelação.

O embargante alega
omissão da Câmara julgadora quanto a realização de
pericia

por médica ginecologista e obstetra, quando deveria ter sido conduzida por médico ortopedista, o que configuraria cerceamento de defesa
.

Afirma que não houve manifestação com relação aos l
audos médicos apresentados por especialistas em ortopedia que atestaram nexo causal entre o acidente sofrido em 2006 e a invalidez
.

Prequestiona
a matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega
omissão da câmara julgadora quanto ao
cerceamento de defesa pela realização de perícia por médica não especialista em ortopedia
.

Contudo,
o acórdão foi claro ao afirmar que a profissional designada nos autos, além de sua formação em ginecologia e obstetrícia, atua como médica legista e perita judicial, com experiência comprovada em avaliação de lesões corporais e incapacidades. Seu laudo fundamenta-se em elementos objetivos constantes dos
autos, como exames de imagem e literatura médica especializada, evidenciando capacitação técnica para emissão do parecer.

O aresto também destacou
que

o
apelante pôde apresentar quesitos, impugnar o laudo e juntar parecer técnico, exercendo integralmente o contraditório. A perita respondeu de forma fundamentada aos quesitos complementares, reafirmando suas conclusões iniciais.

Ademais, foi expressamente consignado que não se verifica prejuízo à defesa que justifique a anulação da sentença e a realização de nova perícia, especialmente porque o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo firmar sua convicção com base em outros elementos dos autos, nos termos do art. 479 do CPC.

No que tange à suposta omissão quanto aos laudos médicos apresentados por especialistas em ortopedia, o acórdão analisou o conjunto probatório dos autos, destacando que o laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre o acidente descrito e a invalidez alegada, identificando patologias de natureza degenerativa expressamente excluídas da cobertura contratual.

O julgado também transcreveu trecho do laudo pericial que afirmou:

"Diante da reanálise dos documentos médicos apresentados nos autos e no dia da perícia médica presencial e o levantamento bibliográfico, pode-se afirmar que indivíduos que sofreram trauma de alta energia, como queda de altura, frequentemente apresentam múltiplas lesões, como em tecidos moles, hematomas de órgãos internos, entre outros. No caso em particular, foram identificadas apenas alterações comuns do desgaste natural das estruturas da coluna vertebral no primeiro exame de imagem apresentado, sem nenhum sinal que possa afirmar a causa traumática, além das afirmações de outros profissionais médicos quanto a origem degenerativa das alterações anatômicas e funcionais da coluna vertebral. Portanto, ao exame médico pericial não foi comprovado o nexo entre a patologia da coluna lombar e o relato do acidente em fevereiro de 2006".

Quanto à alegação de que o embargante preencheu todos os requisitos para o pagamento do sinistro, o acórdão foi expresso ao afirmar que sem a devida comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez, inexiste obrigação da seguradora quanto ao pagamento da indenização, haja vista tratar-se de doença degenerativa, expressamente excluída da cobertura.

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO
NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025